Tribunal: TJPA
Processo: 0002428-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002428-70.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA GALVAO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DA PARTE. ausência DE IRREGULARIDADE POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RECEBER JUNTO AO JUÍZO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE RECEBER QUANTIA DECLARADO APENAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AINDA NÃO INICIADO. POSSIBILIDADE DOS HERDEIROS SUCEDEREM PROCESSUALMENTE A FALECIDA E, ASSIM, INICIAR A EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, §2º, II DO CPC. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE FATIMA GALVÃO ROCHA contra a sentença proferida na ação de alvará judicial, oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de pedido de Alvará Judicial, com vistas ao levantamento de valores deixados por Maria da Conceição Galvão Ferreira, referente à pensão civil já reconhecida nos autos do processo judicial nº 2009.39.00.002970-5, que tramita no juízo da 1ª Vara Federal.

A lei n.º 6.858, de 24 de novembro de 1980, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, enuncia expressamente:

(...)

Destarte, os valores não recebidos em vida pelos empregados, assim como, os saldos bancários e de contas de caderneta de poupança não levantados por seu titular, deverão ser pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social e, somente na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil.

No caso concreto, as requerentes pretendem levantar o valor de R$43.031,22 (quarenta e três mil, trinta e um reais e vinte e dois centavos), cujo crédito foi objeto de discussão na Ação Ordinária ajuizada pela falecida em face da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, que está tramitando perante a 1ª Vara Federal, Seção Judiciária do Pará, processo nº 2009.39.00.002970-5.

Ocorre que, o Juízo Federal informou a inexistência de depósito em nome da falecida, em razão da parte não ter pleiteado o cumprimento da sentença que reconheceu o crédito da ex-servidora.

Portanto, é evidente a impossibilidade de liberar os valores pretendidos, na medida em que a Justiça Federal informou não haver montante de qualquer natureza depositado em conta vinculada ao processo judicial que tramita naquele juízo e a ação de alvará visa apenas legitimar o levantamento de valores disponíveis, sobre o qual não haja qualquer discussão.

Enfim, cumpre destacar que as requerentes possuem legitimidade para pleitear o cumprimento de sentença relativo ao crédito do de cujus já reconhecido na ação judicial proposta pela falecida, com vistas à substituí-la no processo, senão vejamos:

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, haja vista que não há valores disponíveis deixados pela falecida Maria da Conceição Galvão Ferreira. Após as formalidades legais, arquive-se.

Deixo de condenar as requerentes ao pagamento das despesas e custas processuais, por serem beneficiárias da justiça gratuita, na forma do art. 82 do novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais, argumenta ter sido um absurdo a extinção do processo por falta de interesse, haja vista que a inicial possui clareza solar de que a falecida não havia deixado descendentes, ascendentes, senão a ora recorrente que é irmã biológica dela, por isso foi postulado a nomeação da recorrente como inventariante. Sustenta que o juízo singular determinou emenda à inicial por mais de três vezes, convertendo indevidamente a ação de inventário em pedido de alvará. Diz ter sido cometidos sucessão de erros por parte do juízo de primeiro grau, vez que há sim crédito a receber perante a Justiça Federal e que em nenhum momento da inicial foi requerido expedição de alvará para saque. Defende que a apelante tem o direito de ser nomeada inventariante e que o juízo
a quo
tinha o dever e obrigação constitucional de deferir o pedido.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por redistribuição na forma da Ordem de Serviço nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No recurso, sustenta, em síntese, ter o juízo de origem cometido uma série de erros na condução do processo, vez que estava claro na inicial o pedido de nomeação da ora apelante como inventariante dos bens deixados por Maria de Fátima Galvão Rocha e que em nenhum momento requereu expedição de alvará de saque, tendo a conversão da ação de inventário se dado de forma indevida, tendo em vista ser direito constitucional da recorrente em ser nomeada.

Adianto não ser possível acolher o inconformismo da apelante.

Embora afirme que a conversão da ação de inventário em alvará judicial tenha sido indevida, tal alegação não se confirma, haja vista que por meio da decisão ID 1379398 – pág. 01, o juízo determinou que a ora recorrente emendasse a inicial para realizar a mencionada conversão, tendo a parte assim cumprido, conforme se observa na petição ID 1379399 – pág. 01 e 02.

Assim, tendo a apelante requerido de forma expressa a conversão da ação de inventário em Alvará Judicial, não há que se falar em irregularidade cometida pelo juízo de origem. Até mesmo porque, na forma do art. 666 do CPC, é possível essa modificação:

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980.

Além disso, consoante asseverado pela primeira instância, de fato, ainda inexiste valores a receber junto ao juízo da 1ª Vara Federal do Estado do Pará. Isto porque a demanda tramitada nesse juízo apenas reconheceu, por sentença, que a falecida faria jus ao recebimento de pensão temporária da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no entanto, conforme informações prestadas pelo próprio juízo federal, inexiste valor depositado, vez que a execução do título judicial ainda não havia sido iniciada (ID 1379406 - pág. 03). Ora, em não havendo valores a ser recebido em conta judicial, não há justificativa para processamento do Alvará Judicial, tendo sido escorreita a sentença guerreada.

Por fim, registro, tal qual feito na origem que na forma do inciso II do §2º do art. 313, é possível que os herdeiros sucedam processualmente a falecida para requerer o cumprimento de sentença e, assim, receber os valores reconhecidos no título judicial.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO
-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2021